Tribunal: TJDFT
Processo: 0747016-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747016-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 21964911). Cuida-se de Agravo Interno (Doc. Num. 21277894) interposto por CONSÓRCIO HP - ITA (URBI MOBILIDADE URBANA) contra a decisão (Doc. Num. 21137288) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pelo ora Agravante. Peticiona o Agravante (Doc. Num. 21964911) requerendo a desistência do Agravo Interno. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Prossiga-se com as determinações precedentes quanto ao Agravo de Instrumento (Doc. Num. 21137288 – Pág. 12). I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador